Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707728-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ALISSON GONTIJO DURAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ALISSON GONTIJO DURÃES (proc. no 0700315-82.2018.8.07.0002), consistente em indeferir o pedido de renovação da pesquisa BACENJUD, com a qual o agravante objetiva localizar ativos financeiros capazes de satisfazer o seu crédito. Relata que, nos autos de origem, todas as medidas tomadas para a tentativa de satisfação do crédito restaram infrutíferas, bem como o credor/agravante não logrou êxito em localizar bens do agravado passíveis de penhora. Narra que, após mais de 01 (um) ano da realização da única tentativa de penhora online, solicitou ao juízo nova pesquisa BACENJUD, contudo, o MM. Juiz singular indeferiu o pedido por meio da decisão que ora se agrava. Narra que, em razão do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada – 14 (quatorze) meses, a condição financeira do executado pode ter se modificado, o que justifica a realização de nova pesquisa, a fim de que possa obter informação necessária à consecução do objetivo da execução. Colaciona precedentes a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao juízo de origem que proceda à nova pesquisa BACENJUD nas contas de titularidade do devedor/agravado, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 13487207 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença tramita desde 2018 (ID 26211344 dos autos de origem), sendo realizada a última consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e ERIDF em fevereiro de 2019, conforme se infere do ID 28963107 dos autos do cumprimento de sentença. Revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD antes de se suspender o processo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC (ID 54288012 dos autos de origem), considerando-se o lapso temporal de mais de 1 (um) ano decorrido da primeira consulta realizada. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que proceda à pesquisa no sistema BACENJUD, a fim de localizar, se existentes, ativos financeiros em nome do devedor/agravado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de abril de 2020 18:27:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator